Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NAS OBRAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. CONTRARIEDADE EM RELAÇÃO AO RE 591.874. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 933, CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRADITÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS OBJETO DA LIDE. FUNDAMENTO DECISÓRIO. MÉRITO. CONTRATOS CÍVEIS. DANOS MATERIAIS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CRONOGRAMA DE OBRAS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. AMPLO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E CÍVEL. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. ADMISSÃO. PRECEDENTE STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Recurso Extraordinário 591.874, em que fixada a tese relativa ao Tema 130, sob a sistemática da Repercussão Geral, não se aplica ao presente caso, que trata de demanda relacionada ao inadimplemento contratual entre as partes, não cabendo a classificação de uma das partes como usuária ou não-usuária do serviço prestado pela concessionária, pois, em verdade, o descumprimento da avença precede a prestação do serviço público em si, afastando, sobremaneira, a situação concreta daquela objeto do precedente firmado pelo STF.
2. A fundamentação externada no julgamento dos primeiros embargos declaratórios mostrou-se genérica, afastando a alegação de vícios no acórdão das apelações sem, entretanto, examinar com diligência as omissões e obscuridades apontadas, em especial a violação aos princípios da não-surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9, 10 e 933, todos do CPC, e no art. 5o, LV, da Constituição Federal, por ocasião do julgamento da apelação.
3. É certo que o art. 10 do CPC exige que seja dada à parte a oportunidade de se manifestar acerca de todo e qualquer fundamento decisório, seja de fato ou de direito, o que se reveste de ainda maior importância quando a tese se mostra determinante para a conclusão alcançada no julgado.
4. De acordo com o art. 933, § 1o, do CPC, se acaso constatada, durante a sessão de julgamento, a existência de questão não examinada e que será considerada no julgamento, o feito será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente sobre a matéria, dada a relevância do debate.
5. O contraditório, por sua vez, mostra-se como garantia fundamental no Estado Democrático de Direito e, diante de sua relevância, foi alçado à estatura de cláusula pétrea pela Carta Magna.
6. Constatada a ofensa aos princípios da não-surpresa e do contraditório, a nulidade do julgamento das apelações é medida que se impõe, uma vez que o ato decisório se encontra fundado em premissas sobre as quais as partes sequer haviam se manifestado, até a sessão de julgamento.
7. Diante do posterior exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da matéria, de forma plena, e do acolhimento dos presentes embargos declaratórios, passa-se ao reexame dos recursos de apelação, sem qualquer nulidade.
8. Em que pese a participação do ONS nos contratos e a regulação do setor elétrico pela ANEEL, com incidência de proteções próprias do sistema, trata-se de demanda individual sobre suposto descumprimento contratual, refletindo interesses exclusivos das partes litigantes, que não resvalam na obrigatoriedade da participação dos referidos órgãos regulatórios nessa lide e não transmudam a natureza do contrato firmado entre particulares em contrato administrativo.
9. Muito embora o feito envolva agentes participantes do setor elétrico brasileiro, o caso em análise refere-se a discussão eminentemente contratual, sob a ótica civilista. Nessa toada, as partes, como pessoas jurídicas de direito privado, participaram de leilão em igualdade de condições com outras empresas privadas, logrando-se vencedoras de acordo com a livre concorrência e a isonomia características das licitações públicas, e então firmaram entre si contrato particular - Contratos de Uso do Sistema de Transmissão – CUSTs - para transmissão de energia elétrica gerada.
10. Para a caracterização de situação de caso fortuito ou força maior a ensejar a excludente de responsabilidade, exige-se a imprevisibilidade ou inevitabilidade, a teor do que dispõe o artigo 393 do Código Civil. Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil. Precedente STJ e TJDFT.
11. Sendo a empresa atuante no setor elétrico, não lhe é lícito alegar desconhecimento das exigências editalícias e dos prazos pelo órgão regulador para emissão de licenciamento ambiental, bem como da obrigação expressa de regularização fundiária e obtenção de Declaração de Utilidade Pública (DUP) para efetivação do direito real de servidão administrativa.
12. Dada ciência à parte de todas as exigências do procedimento licitatório para concessão de serviço público de transmissão de energia, mesmo antes de sua habilitação, não se admite a alegação de desconhecimento das obrigações constantes no edital, dentre elas o cronograma para instalação das obras de transmissão, a obtenção de licença ambiental, a necessidade de regularização fundiária, a obtenção mediante requerimento de declaração de utilidade pública (DUP), nos moldes da Resolução no 560, de 2 de julho de 2013, porquanto previstas e acessíveis no edital do leilão em referência.
13. Não houve violação ao princípio da autonomia entre as instâncias, uma vez que a sentença não se baseou exclusivamente no procedimento administrativo
que aplicou a multa, pois o direito autoral restou comprovado por outros meios, tais como farta prova documental e perícias especializadas nos ramos contábil e da engenharia.
14. Em relação à quantificação do dano, mostra-se irretocável o laudo pericial contábil, uma vez considerada a dedução do valor excedente na compra de energia.
15. É lícita a aplicação da taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) em razão da ausência de previsão contratual dos índices aplicáveis a débitos originários da avença, por força do artigo 406 CC. Precedentes STJ e TJDFT.
16. Diante das peculiaridades do caso em questão, ressalto a importância do trabalho desempenhado pelos patronos da parte autora que, diante da complexidade da causa (ação relacionada ao setor elétrico), elaborou várias peças jurídicas a fim de demonstrar o direito de seu cliente, bem como os descumprimentos contratuais da ré, obtendo, por consequência, êxito nos provimentos judiciais a partir de acurada atuação profissional, além do tempo despendido na demanda (ação ajuizada em 2014), o que revela ser razoável a majoração dos honorários advocatícios, já considerados os honorários recursais (art. 85, § 11o, CPC).
17. Embargos de declaração acolhidos pelo vício de omissão. Apelo da ré desprovido. Apelo das autoras parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.